Tribunal: TJES
Processo: 0002326-89.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002326-89.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUGA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Como precedente deste ETJES,
“[...]
a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada “fuga de energia”.
(Classe: Apelação, 069150054869, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017).

II – Ressalta-se, ainda, que a falha ultrapassou a barreira do “mero dissabor” e é sim passível de reparação, haja vista que a conduta de interromper um serviço essencial e além de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, de forma irregular, está apta a ofender os direitos de personalidades do apelado.

III - Assim, não se desincumbindo a requerida de demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC art. 333, II) a procedência do pleito foi corretamente decretada pela decisão do magistrado, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - R
ecurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0002326-89.2019.8.8.0026

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
JOSE ANTONIO DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença acostada no ID nº 7880177, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por
JOSE ANTONIO DA SILVA
,
para
confirmar a liminar outrora deferida,
a fim de declarar

a inexistência do débito relativo às faturas de maio, junho e julho de 2019, no valor de
R$ 5.834,70
(cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e determinar à requerida

que proceda a revisão das faturas questionadas, com novo cálculo a partir da média dos 12 meses anteriores para alcance do consumo médio.

O comando sentencial determinou, ainda, à ré, que proceda a baixa da negativação do nome do requerente em decorrência do débito declaradamente indevido (R$ 1.551,05 - fatura de maio/2019), e, por fim, condenou a requerida
ao pagamento de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de dano moral, em razão da inscrição indevida do nome do autor, no SERASA.

Diante da sucumbência, a recorrente foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

Em suas razões (ID 7880179), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) embora tenha apurado consumo maior do que a média, não foi constatada qualquer irregularidade no medidor; (ii) estando o medidor em condições normais de funcionamento e correta a leitura da medição, tem-se que a unidade efetivamente consumiu mais ou ocorreu “fuga de energia”, de responsabilidade do recorrido; e (iii) inexiste prova da falha na prestação do serviço e do dano moral supostamente sofrido.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no 7880183.

Pois bem.

Relata o autor, na petição inicial,
que é cliente da empresa requerida cujo número de instalação residencial elétrica é
160655754
e,

de forma regular e adimplente, tem por regularidade um consumo histórico médio de
173 e 223 kw/h
.

Ocorre que, segundo alega, por 03 (três) meses seguidos, em 2019, a média saltou
300%
(trezentos por cento), ou seja, o índice de maio foi para
1.946 kw/h
, de junho foi para
2.637,50 kw/h
e de julho foi para
1.036 kw/h
.

Aduz ainda que é pessoa idosa e aposentada, hipossuficiente para arcar com os altos valores decorrentes desse consumo exorbitante, razão pela qual restam pendentes de pagamento as 03 (três) faturas ora questionadas, cujo consequente corte de energia elétrica causou constrangimento pessoal.

Basicamente diante de tais fatos, por sustentar a anormalidade da medição e a inadequação da cobrança, o requerente ajuizou a presente ação visando, liminarmente, que a requerida regularizasse o fornecimento de energia, bem como fosse suspensa a cobrança do débito decorrente das faturas ora questionadas; ao fim, pretende seja declarada a inexigibilidade do débito combatido e feita a revisão das faturas dos meses de maio/junho/julho de 2019 pela média pelos últimos meses; além de indenização por dano moral.

Em análise dos argumentos despendidos na peça recursal, bem como das provas produzidas nos autos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença objurgada.

I
sso porque a apelante, ao longo do processo, não logrou êxito em produzir as provas necessárias que demonstrariam a regularidade das instalações.

O Magistrado de primeiro grau corretamente inverteu o ônus da prova.

Nota-se que há uma desproporção de forças entre as partes litigantes. É evidente a vulnerabilidade e hipossuficiência do apelado frente a apelante, situação que levou a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, para que a concessionária produzisse as provas técnicas necessárias que a afastaria das alegações da inicial.

Quanto a responsabilidade da recorrente, é evidenciada na resolução 414/2010 da ANEEL nos artigos aos quais transcrevo:

“Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

(...)

II – necessidade eventual de:

(...)

i) aprovação de projeto das instalações de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões da distribuidora, observados os procedimentos e prazos estabelecidos nos incisos I e II do §1o do art. 27-B; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

§ 1º Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao interessado, por escrito, em até 3 (três) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve realizar nova vistoria e efetuar a ligação da unidade consumidora nos prazos estabelecidos no art. 31, caso sanados todos os motivos da reprovação em vistoria anterior, observados os prazos do caput, após solicitação do interessado. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

Diante de tais dispositivos, fica evidenciado a responsabilidade da concessionária em averiguar a regularidade das instalações de energia.

Partindo, então, dessa premissa, fica claro que faltou a apelante com seu dever, devendo, portanto, ser responsabilizada no caso da fuga de energia elétrica nas instalações, configurando falha na prestação de serviço.

Reforço também que, nesse caso, cabe ao fornecedor comprovar que inexistiu falha na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, a fim de afastar a sua responsabilidade dos eventos narrados na inicial (artigo 14, §3º, do CDC), o que não cumpre em fazer a recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUMENTO ELEVADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FUGA DE ENERGIA APÓS O PONTO DE ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS
. 1. Compete à concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor de energia ou que a fuga desta, após o ponto de entrega, ocasionou o aumento exorbitante e isolado no valor da fatura da unidade consumidora. 2. Não comprovando a parte requerida a licitude da cobrança em discussão, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a recorrente à emissão de novas faturas relativas aos meses impugnados
. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não houver a negativação do nome da autora ou corte no fornecimento de energia elétrica, de modo que a mera ameaça não configura lesão moral suficiente a gerar direito de indenização desta natureza. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. (TJGO, Apelação Cível 0093596-04.2017.8.09.0006, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2022, DJe de 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DA MÉDIA. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DO MEDIDOR. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. VALORES MUITO DESTOANTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REEMISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. Se vislumbra dos autos que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar que houve efetivo aumento do consumo no período, que o medidor estava em perfeito funcionamento ou que existiria a alegada “fuga de energia”
. 2. Embora tivesse a autora solicitado à EDP Escelsa verificação e troca do medidor desde a segunda conta destoante, a empresa requerida só veio a realizar a substituição após reclamação no PROCON, em março de 2015, tendo o consumo aferido voltado à média padrão. 3. A negativação do nome da requerida nos órgãos de restrição ao crédito decorreu do inadimplemento das faturas, entretanto, este adveio do consumo apurado absolutamente fora da média registrada, que em última análise se manteve em razão da inércia da requerida em adotar medidas a fim de verificar a regularidade da leitura ou do medidor da unidade. 4. A falha ensejou dissabores que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento e são passíveis de reparação. O valor da indenização, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com os parâmetros adotados por esta corte. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação, 069150054869, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

Embora insista a apelante em afirmar que inexiste irregularidade no medidor, as “telas capturadas” de seu sistema interno, não servem para comprovar tal conclusão, por não se revelar prova crível diante dos demais elementos que apontam evidente falha na prestação do serviço.

Ressalto, ainda, que a falha ultrapassou a barreira do “mero dissabor” e é, sim, passível de reparação, haja vista que a conduta de interromper um serviço essencial, além de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 39), de forma irregular, está apta a ofender os direitos de personalidades do apelado.

Assim, não se desincumbindo a requerida de demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC art. 333, II) a procedência do pleito foi corretamente decretada pela decisão do magistrado, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários recursais à razão de 12% sobre o valor da causa, em favor do apelado, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.